Tribunal: TJDFT
Processo: 0080577-31.2012.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO E PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.
I. Se a execução fiscal é extinta em razão do pagamento extrajudicial da dívida, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ao executado devem ser impostos honorários advocatícios, consoante a inteligência dos artigos 826, 827, 831 e 907 do Código de Processo Civil.
II. À mesma conclusão se chega caso se considere que o pagamento que se seguiu ao parcelamento administrativo da dívida tributária acarretou a perda do objeto da execução fiscal, presente o princípio da sucumbência consagrado no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.
III. Apelação provida.